Tribunal: TJSP
Processo: 1001960-68.2022.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-28
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
Apelação cível. Ação de indenização por danos morais. Publicações de mensagens ofensivas ao autor em rede social. Sentença de improcedência. Recurso do autor.
Preliminar. Cerceamento de defesa não configurado. Acolhimento de contradita à testemunha que não caracteriza ofensa ao contraditório. Pessoa com interesse na causa e desavença com a ré. Realizada oitiva como informante. Preliminar

Ementa:
Apelação cível. Ação de indenização por danos morais. Publicações de mensagens ofensivas ao autor em rede social. Sentença de improcedência. Recurso do autor.
Preliminar. Cerceamento de defesa não configurado. Acolhimento de contradita à testemunha que não caracteriza ofensa ao contraditório. Pessoa com interesse na causa e desavença com a ré. Realizada oitiva como informante. Preliminar rejeitada.
Mérito. Publicação em que indicado nome do autor não possui data. Questão não esclarecida, mesmo quando questionado. Publicação que relata falta de pagamento a funcionários não menciona o nome do autor. Comentários que também não o mencionam ou com conteúdo incompleto. Danos morais não evidenciados. Decisão mantida. Motivação do decisório adotado como julgamento em segundo grau.
Honorários recursais. Aplicação do disposto no artigo 85, §11 do Código de Processo Civil, observada condição suspensiva de exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.
Resultado. Preliminar rejeitada. Recurso não provido.